Tribunal: TJPA
Processo: 0009431-22.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009431-22.2018.8.14.0015

APELANTE: RENATO NATALINO SEABRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §3º, II, DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO IMPROVIDO.

existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 158/163, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RENATO NATALINO SEABRA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, pela prática delituosa descrita no art.157, §3º, II, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 02/08/2018, por volta de 13h15, a vítima Raimundo Reis se encontrava saindo de sua residência, na motocicleta Honda Biz 125, cor rosa, placa OSY6937, levando consigo uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, nº de série STK 93827, patrimônio da PM/PA 0958, contendo 08 (oito) munições intactas, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado e outro indivíduo já falecido, os quais se aproximaram do ofendido e proferiram os seguintes: Tu é polícia. Em seguida, o acusado realizou 04 (quatro) disparos em sua direção, sendo suficientes para lhe causar a morte. Após, subtraíram a arma de fogo do policial, a motocicleta e empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada deu início a passaram a diligenciar para localizar os autores do fato. Por sua vez, após informação das características físicas deles pela testemunha Eder Fonseca, uma equipe localizou o acusado escondido em uma residência no Condomínio Ipê. Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram ao endereço e foram recebidos com disparos de arma de fogo advindos do bloco 16 daquele Conjunto, e ao revidarem atingiram João Maykol Ferreira da Silva, o qual morreu no local e a arma de fogo foi apreendida. O acusado foi localizado em um dos apartamentos daquele condomínio, o que culminou em sua prisão em flagrante.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §3º, II do CPB, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição, visto que há dúvida quanto à autoria do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, nos termos do artigo 386, II do CPB.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade do crime está provada pelo Laudo de Necrópsia Médico Legal (fls. 124/125).

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais de André Jorge Magalhães, Lúcio Jorge dos Santos e Railson Bezerra, em apontar o ora apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia (fls. 114 e 164).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 158/163, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/03/2022